Tribunal: TJDFT
Processo: 0005941-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A ROUBO COM USO DE FACA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. APREENSÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de internação por praticar atos infracionais análogos aos tipos do artigo 157, § 2o, inciso II (quatro vezes) e 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, depois de subtrair o automóvel de um motorista do Uber junto com outros menores, restringindo a liberdade vítima, e na sequência subtrair coisas de oito pessoas diferentes que caminhavam na rua, intimidando-os com faca.
2 A materialidade e a autoria dos atos infracionais foram evidenciadas na apreensão em flagrante com as coisas roubadas, ao cabo de renhida perseguição automobilística nas ruas, sendo corroborada pelos depoimentos das vítimas, que o reconheceram pessoalmente, no inquisitório e em Juízo.
3 A gravidade dos fatos e o contexto pessoal e familiar do adolescente, que abandonou o lar materno contra a vontade da mãe para ir morar na casa da namorada, onde também residiam dois comparsas afeitos à práticas infracionais, justifica a imposição da medida socioeducativa de internação, pois não há nenhuma autoridade familiar capaz de impor limites.
4 Apelação não provida.